Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702912-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos à execução, rejeitou o pedido de produção de provas em audiência, lavrada nos seguintes termos: “Da análise dos autos, verifica-se que a lide apresentada pelas partes aponta como principal questão controvertida a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo de execução embasada ad causam em contrato escrito de aluguel em razão de ser cônjuge do devedor / locatário. Neste contexto, observa-se que a discussão objeto dos autos constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória, pois o que será analisado é a procedência dos pedidos tendo como parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico. Com efeito, a discussão posta nos autos diz respeito à legitimidade do cônjuge (art. 485, VI, ad causam CPC), e não à responsabilidade patrimonial do cônjuge (art. 790, IV, CPC). Portanto, fica dispensada a produção de prova em audiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID79870844. Ademais, os documentos que instruem os autos conduzem à formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). Em atenção ao contraditório, intime-se a embargante acerca dos documentos acostados aos autos pelo embargado, para, querendo, manifestar-se no prazo legal”. A embargante alega que a decisão agravada versa sobre o mérito, sendo cabível com base no art. 1.015, inciso II, do CPC. Argumenta que “a decisão recorrida dispensou a realização de provas em audiência, indeferindo os pedidos da Embargante, por entender que a questão da sua legitimidade não passa pela análise da sua responsabilidade patrimonial como cônjuge do Executado (art. 790, IV, do CPC)”. Sustenta que “somente estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida” e que, na hipótese, “considerando a separação de fato do casal, a embargante não responde pelas dívidas que foram contraídas pelo cônjuge, após a separação, e que não a beneficiaram”. Alega que “só tem legitimidade passiva na execução se tiver responsabilidade patrimonial como cônjuge do Executado” e “essa reponsabilidade patrimonial depende de prova a ser produzida em audiência, conforme já consignado pelo juízo de origem e por esta Corte”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Intimada para justificar o cabimento do agravo de instrumento, a agravante apresentou a petição ID no 23052702, aduzindo que a decisão agravada versa sobre o mérito dos embargos à execução, hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC. Acrescenta que a questão de sua legitimidade passiva para a execução passa pela análise da sua responsabilidade patrimonial como cônjuge do executado (art. 790, inciso IV, do CPC), sendo necessária, portanto, a produção de provas em audiência para tal análise na hipótese. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas em audiência. Tal hipótese, todavia, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC/2015, para o cabimento de agravo de instrumento. Especificamente no que diz respeito ao inciso II do referido dispositivo legal – que a parte ora recorrente aponta como base legal para a admissibilidade de seu recurso –, destaque-se que, a rigor, “decisão que verse sobre o mérito do processo” não se confunde com “decisão sobre matéria processual que será necessária à futura decisão sobre o mérito da causa” – como, por exemplo, o deferimento ou indeferimento da produção de determinada prova. As decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento alcançadas pelo inciso II do art. 1.015 são aquelas por meio das quais há pronunciamento judicial sobre o mérito da causa, ou parte dele. A título de exemplo, rememore-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que julga antecipadamente parte do mérito, com apoio no art. 356, do CPC. Ou a decisão interlocutória que rejeite a alegação de prescrição ou de decadência suscitada pelo réu em sua contestação. Essas seriam, efetivamente, decisões que versam sobre o mérito do processo, sendo cabível, contra elas, a interposição de agravo de instrumento. Já uma decisão que indefere a produção de determinada prova que a parte entenda seja necessária à decisão sobre o mérito da causa – essa não se ajusta à moldura jurídica de que cuida o inciso II do art. 1.015, do CPC. Aliás, em se tratando de decisão de saneamento e organização do processo – caso da decisão objeto do presente recurso –, o único ponto dessa decisão passível de imediata insurgência por meio de agravo de instrumento é o que se refere à distribuição do ônus da prova (art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC). As demais questões ali tratadas não ficam preclusas e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, na forma do que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. Nem se diga, por derradeiro, que a hipótese ora em exame autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), por meio da qual se admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, caso a prova oral que a parte agravante pretende produzir em audiência seja indispensável à comprovação de seu direito, a recorrente ainda poderá suscitar, em preliminar de futura apelação ou em contrarrazões de apelação, a nulidade da sentença, como destacado linhas acima. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021 16:59:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator